Tribunal: TJMT
Processo: 0007788-61.2009.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007788-61.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), GELSO VALDIR RHEINHEIMER - CPF: 246.882.230-72 (APELADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA - CPF: 191.939.980-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (APELANTE), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (APELANTE), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSO VALDIR RHEINHEIMER - CPF: 246.882.230-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA - CPF: 191.939.980-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado contra sentença que extinguiu execução fiscal de crédito tributário de ICMS no valor de R$ 686.674,63, ante a ausência de interesse de agir, em aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal diante da inércia do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para o prosseguimento do feito executivo, bem como a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF a execuções ajuizadas anteriormente ao julgamento.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais quando ausente o interesse de agir, especialmente na hipótese de ausência de citação e de bens penhoráveis, transcorrido mais de um ano sem movimentação útil do feito, aplicando-se inclusive a execuções ajuizadas antes do julgamento.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece que o ajuizamento de execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, exigindo demonstração efetiva das medidas adotadas.

5. A ausência de comprovação das alegadas medidas de cobrança administrativa, limitando-se o apelante a referências genéricas sem demonstração específica ao caso concreto, evidencia a inexistência de interesse de agir atual.

6. A inércia do exequente em adotar as providências mínimas exigidas pela legislação e jurisprudência, mesmo após oportunidade processual adequada, legitima a extinção da execução sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.555.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; STF, Súmula 189; TJMT, AC n. 10006805420208110011, Rel.: Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS no valor de R$ 686.674,63, inscrito na CDA n. 20094041, ante a ausência de interesse de agir, em aplicação da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e das diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a execução fiscal foi ajuizada seguindo as diretrizes da Lei n. 6.830/1980, muito antes da publicação do julgamento e da resolução mencionados, invocando o respeito às situações jurídicas já consolidadas e o ato jurídico perfeito. Alega que as certidões de dívida ativa são levadas a protesto ou submetidas ao Serviço de Proteção ao Crédito, priorizando a cobrança administrativa. Para comprovar tal alegação, menciona contrato celebrado entre a PGE-MT e a empresa Boa Vista Serviços S.A. Afirma ainda que o Estado não tem ajuizado execuções fiscais de CDAs com valor inferior a 160 UPF e que o contribuinte tem a possibilidade de aderir ao REFIS. Pleiteia o prosseguimento da execução.

O apelado
, mesmo intimado,
não apresentou contrarrazões
, conforme certidão nos autos
.

A participação d
a

P
rocuradoria-Geral de Justiça
é dispensada nas execuções fiscais, conforme Súmula 189 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O
apelante
busca reformar sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, fundamentando-se na aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial e na alegada adoção de medidas de cobrança administrativa. O ente público argumenta que a execução foi ajuizada antes das alterações normativas e que implementou mecanismos de cobrança extrajudicial, incluindo protesto de CDAs e programa de parcelamento.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.555.208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.184), estabeleceu diretrizes objetivas para a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente o interesse de agir processual, especialmente na hipótese de ausência de citação e de bens penhoráveis, transcorrido mais de um ano sem movimentação útil do feito.

O argumento de que a execução foi ajuizada antes da publicação do Tema 1.184 não afasta a aplicação do precedente vinculante. A jurisprudência reconhece que a aplicação de teses de repercussão geral alcança os processos em andamento, desde que respeitado o contraditório e assegurado o direito de defesa.

Veja-se o precedente deste
Tribunal
:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DA FAZENDA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, Ação de Execução Fiscal proposta para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.855,96, ante a ausência de interesse de agir, conforme tese firmada no Tema 1 .184 da Repercussão Geral do STF e diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n. 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor, ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF, diante da inércia do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para o prosseguimento do feito executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese fixada pelo STF no Tema 1 .184 admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente o interesse de agir, especialmente na hipótese de ausência de citação e de bens penhoráveis, transcorrido mais de um ano sem movimentação útil do feito. 4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta o precedente vinculante e estabelece diretrizes específicas para racionalização das execuções fiscais de baixo valor, prevendo, inclusive, a possibilidade de
reajuizamento
caso futuramente localizados bens do
devedor.
5. Embora a execução tenha sido ajuizada antes da publicação do Tema 1.184, foi assegurado ao ente público o direito à suspensão do feito por 90 dias para cumprimento das exigências normativas, nos termos do regime de transição previsto no próprio julgamento, mas o Município permaneceu inerte.
6
.

A ausência de manifestação válida do exequente quanto às diligências mínimas, mesmo após expressa intimação judicial, evidencia a inexistência de interesse de agir e legitima a extinção da execução sem resolução de mérito. 7. A autonomia municipal e os princípios da legalidade e separação dos poderes não afastam a aplicação de precedente vinculante do STF que concretiza o princípio da eficiência administrativa, constitucionalmente previsto.
3
.

8. O valor executado, inferior a R$ 10.000,00, enquadra-se nos critérios objetivos definidos pelo CNJ e STF, sendo irrelevante eventual legislação municipal que disponha em sentido contrário sem observar os requisitos mínimos exigidos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da Fazenda Pública em adotar as providências exigidas pelo Tema 1 .184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

2. É legítima a extinção de execução fiscal ajuizada antes da fixação da tese do Tema 1.184, desde que, após intimação, o exequente deixe de adotar as providências mínimas exigidas para a continuidade do feito.

3. A aplicação do entendimento firmado no Tema 1.184 não afronta a autonomia municipal, pois respeita a competência constitucional dos entes federados quanto à implementação das medidas previstas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5o, incisos LIV e LV; art. 150, § 6o; CPC, art. 485, VI; Lei 6.830/80,
art
. 28; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 452; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43 .2023.8.11.0107,
Rel
. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02 .2025.

(TJMT
,
A
C n.
10006805420208110011, Rel.: Marcio Vidal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
30
.
4
.
2025
)

A Resolução CNJ n. 547/2024, que regulamenta o precedente vinculante, estabelece em seu artigo 2o que
"o ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa"
, definindo critérios objetivos para caracterização da tentativa de conciliação e legitimando a extinção de execuções quando não observados tais requisitos.

O apelante sustenta ter adotado medidas de cobrança administrativa, mencionando contrato celebrado com a empresa Boa Vista Serviços S.A. para inscrição de devedores em cadastros de inadimplentes e cobrança extrajudicial de créditos. Contudo, não restou demonstrada nos autos a existência efetiva de tal contrato, nem tampouco a implementação concreta das medidas alegadas em relação ao débito específico objeto desta execução.

A mera alegação da existência de programa geral de parcelamento (REFIS) ou de sistemática de protesto de CDAs não constitui, por si só, tentativa específica de conciliação ou solução administrativa direcionada ao caso concreto. A Resolução CNJ n. 547/2024 exige demonstração efetiva das medidas adotadas, não bastando referências genéricas a programas institucionais.

A ausência de manifestação válida do exequente quanto às diligências mínimas, mesmo após expressa oportunidade processual, evidencia a inexistência de interesse de agir concreto e atual para o prosseguimento da execução.

O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal concretiza o princípio constitucional da eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, impedindo a manutenção de execuções fiscais desarrazoadas que representam ônus desproporcional ao sistema judiciário sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

A extinção de execuções que não apresentam viabilidade executiva preserva recursos públicos e permite direcionamento adequado da atividade jurisdicional para demandas efetivamente produtivas. A possibilidade de
reajuizamento
, caso futuramente localizados bens do devedor, preserva o direito do ente público sem comprometer a eficiência do sistema.

O valor executado, embora superior aos parâmetros geralmente considerados de baixo valor, deve ser analisado sob a perspectiva da relação custo-benefício da atividade executiva, considerando a ausência prolongada de movimentação útil e a falta de localização de bens penhoráveis.

A aplicação do entendimento firmado no Tema 1.184 não conflita com a autonomia dos entes federados, mas concretiza a necessária harmonização entre os princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade na atividade executiva fiscal. O precedente vinculante estabelece parâmetros mínimos de viabilidade executiva que devem ser observados por todos os entes públicos, respeitando a competência constitucional de cada um quanto à implementação específica das medidas previstas.

A inércia do exequente em adotar as providências mínimas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após oportunidade processual adequada, evidencia a ausência de interesse de agir atual e concreto para o prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença
inalterada
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025